Tribunal: TJSP
Processo: 2015839-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Concessão apenas para prática de atos relacionados a este recurso, sob pena de su- pressão de instância, art. 99, §§ 3o e 7o, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Concurso público – Aluno-Oficial PM – Inaptidão na fase de investigação social – Tutela antecipada – Não demonstração de probabilidade do direito, nem do requisito da urgência – Recurso

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Concessão apenas para prática de atos relacionados a este recurso, sob pena de su- pressão de instância, art. 99, §§ 3o e 7o, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Concurso público – Aluno-Oficial PM – Inaptidão na fase de investigação social – Tutela antecipada – Não demonstração de probabilidade do direito, nem do requisito da urgência – Recurso de agravo provido, em parte, com relação à gratuidade judiciária.